Tribunal: TJBA
Processo: 0004452-46.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004452-46.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WADSON MILITÃO DA PAIXÃO e outros

Advogado(s)
:
JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Apelação Criminal:

0004452-46.2018.8.05.0248

Comarca:

Serrinha

Apelantes:

José Antônio Evangelista da Paixão

Wadson Militão da Paixão

Defesa Técnica:

Bel. João Edson Araújo de Souza (OAB/BA 59.277)

Apelado:

Ministério Público do Estado da Bahia

Relator:

Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão Julgador:

Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA, COM DEFORMIDADE PERMANENTE) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DAS PENAS – VIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO –

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO “CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA REMODULADA A PENA-BASE, A FIM DE QUE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CORRESPONDA À FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8”- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por JOSÉ ANTÔNIO EVANGELISTA e WADSON MILITÃO DA PAIXÃO contra a sentença que os condenou pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal), resultando em deformidade permanente na vítima MATEUS SANTANA SOUZA. Os apelantes pugnam pela absolvição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, para redimensionar as penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência das provas de autoria e materialidade delitiva para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) analisar a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iii) aferir a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e à fração de aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade do crime de lesão corporal gravíssima restou devidamente comprovada pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais (ID 79365316 e ID 79366128), que atestaram a natureza das lesões sofridas pela vítima, incluindo feridas contusas, perda de diversas unidades dentárias, fratura do acrômio esquerdo, e, como sequela, debilidade permanente das funções mastigatória e fonética, configurando deformidade permanente.

4. A autoria delitiva igualmente se encontra demonstrada nos autos, extraindo-se do depoimento testemunhal de Lindoval Santos Silva em sede policial, das declarações da vítima Mateus Santana Souza em juízo, e da confissão judicial do apelante José Antônio Evangelista da Paixão, que admitiu ter desferido chutes na vítima enquanto esta estava caída.

5. A tese de legítima defesa não se sustenta. Embora haja relatos de prévia discussão e de a vítima ter inicialmente portado uma faca, a testemunha Lindoval Santos Silva afirmou que a vítima entregou a faca antes das agressões perpetradas pelos apelantes. Ademais, a extensão e a gravidade das lesões, evidenciadas pelos laudos periciais (múltiplas lesões na cabeça, perda de 14 dentes, fraturas cranianas), demonstram a desproporcionalidade da reação e o uso imoderado dos meios, afastando os requisitos do art. 25 do Código Penal, sobretudo porque as agressões continuaram mesmo com a vítima caída e desmaiada, conforme seu relato.

6. No tocante à dosimetria da pena, assiste parcial razão aos apelantes e ao parecer ministerial. A sentença valorou negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime para ambos os réus.

7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da violência exacerbada empregada, com múltiplos golpes em região letal (cabeça). As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois o delito ocorreu em local público, de forma truculenta. As consequências do crime são graves, resultando em sequelas permanentes e custos médicos elevados para a vítima.

8. Contudo, a valoração negativa dos motivos do crime carece de fundamentação idônea na sentença, que se limitou a afirmar que "não possuem relevante valor social ou moral, nem há domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima". Tal fundamentação genérica impõe o afastamento desta vetorial negativa.

9. Com o afastamento da negativação dos motivos, restam três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências). Aplicando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima (2 anos) e máxima (8 anos) para o crime do art. 129, § 2º, do CP (intervalo de 6 anos), por cada vetorial negativa (3 vetoriais x 9 meses = 2 anos e 3 meses de aumento), a pena-base é redimensionada para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão para ambos os apelantes.

10. Para o apelante JOSÉ ANTÔNIO EVANGELISTA, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reduz-se a pena em 1/6, resultando em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-se definitiva à míngua de outras causas modificadoras. O regime inicial de cumprimento é o aberto (art. 33, § 2º, "c", CP).

11. Para o apelante WADSON MILITÃO DA PAIXÃO, ausentes agravantes, atenuantes ou outras causas modificadoras, a pena definitiva resta em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento é o semiaberto (art. 33, § 2º, "b", CP).

12. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para ambos os apelantes, dado que o crime foi cometido com violência contra a pessoa (art. 44, I, CP).

IV. DISPOSITIVO:

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) manter a condenação de JOSÉ ANTÔNIO EVANGELISTA e WADSON MILITÃO DA PAIXÃO pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal;

(ii) redimensionar a pena de JOSÉ ANTÔNIO EVANGELISTA para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto;

(iii) redimensionar a pena de WADSON MILITÃO DA PAIXÃO para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto;

(iv) negar aos apelantes a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

13 - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo “CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do apelo, tão somente para que seja remodulada a pena-base, a fim de que cada circunstância judicial negativa corresponda à fração de aumento de 1/8”.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n.
0004452-46.2018.8.05.0248
, da Comarca de
SERRINHA
, interposta por
JOSÉ ANTÔNIO EVANGELISTA DA PAIXÃO
e
WADSON MILITÃO DA PAIXÃO
em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em prover parcialmente o apelo, nos termos do voto condutor.

(ULB)

[1]

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2° Se resulta
:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incuravel;

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente
;

V - aborto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos
.

(...)

[2]

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vide ADPF 779)

[3]

Reclusão e detenção

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
º
- Considera-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4
o
O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
(Incluído pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 1
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 4
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 5
o
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)